Tribunal: TJSP
Processo: 2235666-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / SIMPLES
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a tutela de urgência, que visava à manutenção no regime Simples Nacional e à suspensão da exigibilidade de crédito tributário – Manutenção – Não comprovação do preenchimento dos requisitos hábeis a autorizar a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300, do Código de Processo Civil – Matéria fática controvertida – Necessidade de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a tutela de urgência, que visava à manutenção no regime Simples Nacional e à suspensão da exigibilidade de crédito tributário – Manutenção – Não comprovação do preenchimento dos requisitos hábeis a autorizar a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300, do Código de Processo Civil – Matéria fática controvertida – Necessidade de dilação probatória – Ausência, ademais, de depósito do montante integral do débito – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000881591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235666-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante YDLJ
COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA – EPP., é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2235666-49.2020.8.26.0000 2
Voto no 30969
Agravo de Instrumento no: 2235666-49.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: YDLJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA-
EPP
Agravado:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Juiz 1a inst.: Evandro Carlos de Oliveira
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que indeferiu a tutela
de urgência, que visava à manutenção no regime Simples Nacional
e à suspensão da exigibilidade de crédito tributário Manutenção
Não comprovação do preenchimento dos requisitos hábeis a
autorizar a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300,
do Código de Processo Civil Matéria fática controvertida
Necessidade de dilação probatória
Ausência, ademais, de
depósito do montante integral do débito Decisão mantida
Recurso desprovido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por YDLJ
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA-EPP contra
decisão que, nos autos da ação movida contra o MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO, indeferiu a antecipação da tutela, que objetivava a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do Código
Tributário Nacional, e sua manutenção no regime Simples Nacional.
Argumenta ter sido excluída de ofício do aludido regime
por suposta ausência reiterada de emissão de documentos fiscais, os quais, no
entanto, afirma, já foram objeto de correção, tendo sido integralmente
recolhido o tributo devido sobre os serviços prestados. Pretende seja suspensa
a decisão administrativa que a excluiu do Simples Nacional e a exigibilidade
de todos os créditos tributários daí decorrentes.
Vieram os autos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2235666-49.2020.8.26.0000 3
RELATEI.
Ab initio, importante consignar que não foi dado
cumprimento ao que determina o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil,
isto é, a intimação do agravado, uma vez que, em prestígio ao princípio da
economia e celeridade processuais, reputo ser dispensável, in casu, o ato
intimatório.
Veja que isso não acarretará qualquer prejuízo à parte
adversa, à qual será oportunizado o contraditório no curso da demanda
originária, além do fato de que terá a possibilidade de se valer dos
instrumentos recursais cabíveis.
No mais, para deferimento de tutela provisória de
urgência, faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do
direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do
processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
Probabilidade do direito para os fins de tutela de urgência
corresponde a um juízo de quase certeza sobre determinada situação de fato
ou de direito mediante conhecimento sumário e superficial dos elementos de
prova apresentados pela parte.
E, no caso vertente, em sede de cognição perfunctória,
própria dessa fase do procedimento, e sem prejuízo de melhor e mais
aprofundado exame ao final, não concorre o requisito da probabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2235666-49.2020.8.26.0000 4
direito, pois a questão de mérito envolve matéria de fato complexa e
controvertida, cujo deslinde, afora a observância do contraditório e da ampla
defesa, demanda produção e exame de provas.
Acrescente-se militar em favor do ato administrativo
impugnado
exclusão da agravante do regime Simples Nacional
a
presunção de legalidade e veracidade, de molde a se impor, nesta ocasião, a
manutenção do indeferimento da medida antecipatória, certo ser necessária
maior e melhor apuração da matéria fática, a qual, reitera-se, não se apresenta
extreme de dúvidas.
Quanto à suspensão do crédito tributário, dispõe o art.
151, do Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em
outras espécies de ação judicial;
VI - o parcelamento.”
Tais hipóteses são taxativas, eis que a suspensão do
crédito tributário tem como consequência a paralisação de todos os atos
executivos.
O presente caso não se subsume aos incisos autorizadores
da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, certo que o art. 151, do
Código Tributário Nacional possui rol taxativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2235666-49.2020.8.26.0000 5
Registre-se, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário só ocorreria, no caso, se depositado o montante integral do débito
em pecúnia, de acordo com a disposição do art. 151, II, do Código Tributário
Nacional e do enunciado da Súmula 112, do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez não vislumbrados os requisitos para concessão da tutela antecipada.
Nesses termos, entendo correta a decisão agravada, a qual
deve ser mantida.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG